Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. De acordo com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o prazo prescricional para as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S.A em razão de eventual má gestão do PASEP é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, a contar do dia em que o titular tomou ciência do desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP.
3. O termo inicial de contagem do referido prazo, segundo a teoria da actio nata, é a data que o titular da conta individual do Pasep teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, que coincide, no caso concreto, com o dia do saque do saldo da conta.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.